Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730444-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, que indeferiu efeito suspensivo aos embargos por ausência de garantia do juízo. Informa que foi indeferido a indicação de bloqueio judicial de seu fundo de previdência privada complementar como garantia do juízo no valor de R$ 48.971,90, contrariando a jurisprudência do STJ em casos como o EResp 1.121.719/SP, AgInt no AREsp 2.061.984/SP, AgInt no AREsp 2.007.267/SP e AgInt no REsp n. 2.107.365/SP, que permitem a penhora de previdência privada. Aduz que não possui outros bens passíveis de penhora. Sustenta que os valores depositados em planos de previdência privada podem ser objeto de constrição judicial em situações específicas, como a presente, em que a medida se mostra necessária para garantir a efetividade da execução e não compromete a subsistência da devedora. Sem preparo, em virtude da gratuidade judiciária deferida no juízo de origem. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, pretende a agravante questionar a execução movida por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Para tanto, interpôs embargos à execução oferecendo parte do saldo constante no plano de previdência privada complementar como garantia do juízo, a fim de possibilitar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Entende que a decisão que indeferiu o oferecimento de parte do saldo constante da sua previdência particular aportado na REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contraria os precedentes jurisprudenciais que autorizam a penhora. Nos termos do citado EREsp n. 1.121.719/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a colenda Corte Superior entendeu que é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Entretanto, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça se dirige a aferição da viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar de natureza aberta. As Entidades Abertas de Previdência Complementar recebem essa qualificação porque seus planos são oferecidos abertamente no mercado ao público em geral, sem vínculo entre si, sem a necessidade de prévio vínculo empregatício ou associativo, acessíveis a qualquer pessoa física. Já as entidades fechadas de Previdência Complementar constituem-se sob a forma de sociedade civil ou fundação sem fins lucrativos com a finalidade de instituir planos de benefícios complementares aos da previdência social mediante a contribuição de seus participantes e dos respectivos patrocinadores, cujos valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora com base em cálculos atuariais, mediante a contribuição do empregador e do empregado, enquanto as entidades abertas a contribuição é somente do aderente, e sem participação contributiva de outra pessoa. Assim, os valores aportados não ficam à disposição do contribuinte, integrando um fundo coletivo de reserva com regulamentação e fiscalização próprias, inclusive, em caso de desligamento do participantes, o levantamento do valor será somente de suas contribuições, ficando vertidas as contribuições do empregador a favor da entidade. Nesse sentido: “(...) em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, durante o período de constituição do fundo de reserva, as contribuições vertidas ao plano não ficam sob a disponibilidade do participante, que somente poderá resgatar o saldo constituído quando presentes cumulativamente os requisitos previstos no pertinente regulamento, não havendo hipótese de resgate sem que antes tenha cessado o vínculo efetivo com o Órgão Patrocinador. Via de consequência, em casos tais, não é juridicamente viável a constrição judicial da reserva de poupança do participante, sob pena de evidente afronta às normas de regência do plano, a possibilitar o saque das quantias vertidas por vias transversas, inclusive do aporte de recursos realizado pelo Órgão Patrocinador, razão pela qual o saldo existente não pode ser penhorado”. (Acórdão 1713788, 07082111220238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo consta do portal de serviços do participante, a REGIUS (Previdência BRB), Sociedade Civil de Previdência Privada, é uma entidade fechada de previdência complementar, instituída como Sociedade Civil sem fins lucrativos pela Portaria no 3.484, de 18 de abril de 1985, instituída pelo BRB - Banco de Brasília, em 1985, com o objetivo de garantir qualidade de vida aos funcionários da instituição financeira que viessem a se aposentar. (PREVIDÊNCIA BRB - REGIUS (previdenciabrb.org.br) Assim, nesse momento embrionário não é possível afirmar que a agravante se valha da previdência como investimento, mas ao contrário, aderiu a um plano de previdência formado por contribuições do participante e do patrocinador destinado a prover a subsistência do beneficiário na aposentadoria e, nesse descortino, as contribuições destinadas à reserva de fundo para o custeio de benefícios previdenciários somente voltam à esfera patrimonial do participante no caso de dissolução do contrato, conforme prevê o artigo 14, III, da Lei Complementar 108/2001. Portanto, enquanto pendente a fase de acumulação de ativos financeiros os valores aplicados em previdência fechada não são passíveis de constrição, o que difere da fase de percepção, momento no qual o titular passa a receber os valores que acumulou durante a primeira etapa, e que podem ser penhorados ou oferecidos em garantia, caso não haja prejuízo a sua subsistência e dignidade. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da tutela pretendida. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator